Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017334-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ATUAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que, reconhecendo a prestação de serviços advocatícios sem contrato escrito, arbitrou os honorários com base na Tabela da OAB, aplicando correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o valor fixado judicialmente deve ser mantido, diante da ausência de contrato e da atuação parcial do advogado.

III. Razões de decidir

3.
O arbitramento é admitido na falta de contrato, desde que comprovado o serviço (art. 22, § 2o, EOAB).

4.
A atuação não foi integral, sendo excessivo o valor com base na Tabela da OAB.

5.
O valor sugerido pela apelante é insuficiente.

6.
Aplicando os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é cabível a redução dos honorários, mantendo-se os critérios de correção e juros fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários
advocatícios arbitrados
.

Tese de julgamento:

“
1
.
Na ausência de contrato, admite-se arbitramento judicial de honorários, com base na prova da prestação de serviços.
2.
A fixação deve considerar extensão da atuação, complexidade da causa e tempo despendido, assegurando remuneração justa e evitando enriquecimento sem causa.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Reical
Indústria e Comércio de Calcário Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por
Jatabairu
Francisco Nunes.

A sentença
reconheceu a prestação de serviços advocatícios em favor da empresa ré e fixou os honorários, por arbitramento, no valor de R$ 511.998,89, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

A apelante sustenta que a fixação com base na Tabela da OAB, sobre o valor da causa, é desproporcional à atuação do advogado, limitada à apresentação de contestação e posterior substabelecimento sem reservas. Alega que o processo de origem segue suspenso, sem definição do valor da dívida executada. Requer a redução dos honorários para R$ 5.000,00.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que atuou por período significativo, com complexidade e em diversas fases da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se, neste recurso, a adequação do valor arbitrado a título de honorários contratuais, diante da ausência de contrato escrito entre as partes, hipótese em que se aplica o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

É incontroverso que o recorrido atuou como advogado da apelante
no processo
no 0002087-85.2016.8.11.0033. Também é fato que não houve contrato escrito entre as partes, o que autoriza o arbitramento judicial dos honorários, com base na lei e na equidade.

Consta da sentença que o advogado elaborou petições iniciais, recursos e diligências necessárias ao regular andamento da demanda, mas não acompanhou a causa até o trânsito em julgado. Tampouco há prova documental nos autos que demonstre, de forma individualizada, a atuação em todas as fases da ação ou em instâncias superiores.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inexistência de contrato escrito não impede a fixação de honorários, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, sendo o arbitramento norteado pelos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa.

Nesse sentido:

“[...]
Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento
judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Consta da sentença que o advogado elaborou petições iniciais, recursos e diligências necessárias ao regular andamento da demanda, mas não acompanhou a causa até o trânsito em julgado. Tampouco há prova documental nos autos que demonstre, de forma individualizada, a atuação em todas as fases da ação ou em instâncias superiores.

Embora a sentença tenha utilizado como referência a Tabela de Honorários da OAB, fixando o valor em R$ 511.998,89 (20% do valor atribuído à causa), entendo que esse montante não se coaduna com a extensão concreta da atuação demonstrada nos autos, considerando que:
(i)
não houve atuação plena em todas as fases processuais;
(
ii
)
a condução da demanda foi parcial e por tempo delimitado;
(
iii
)
não se identificam atos processuais complexos ou de alta responsabilidade técnica que justifiquem valor tão elevado.

Por
outro lado, o valor sugerido pela apelante (R$ 5.000,00) revela-se excessivamente reduzido, pois desconsidera a existência do vínculo profissional por tempo considerável e a efetiva atuação inicial, reconhecida pela sentença.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da
atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 5% (cinco por cento) sobre a soma do valor atualizado da causa, devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos retromencionados, por consequência, os honorários advocatícios na sentença devem ser reduzidos e, assim, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
[...]
(N.U 1025687-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024)

Diante disso, com base nos princípios da equidade, da razoabilidade e nos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de arbitramento com atuação parcial, fixo os honorários advocatícios em R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais).

Mantém-se a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025